Tribunal: TJSP
Processo: 0012066-29.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012066-29.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
PAULO RICARDO CESAR e CAIO CESAR RODRIGUES SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
apelos de Paulo Ricardo Cesar e Caio Cesar Rodrigues Santos para absolvê-los, nos
termos do art. 386, VII do CPP quanto à imputação do crime previsto no art. 311 do
Código Penal, reduzindo-se a pena pelo crime de roubo a cinco (5) anos, sete (7)
meses e seis (6) dias de reclusão, mais o pagamento de catorze (14) dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, deferido o regime semiaberto
para o desconto da pena imposta. Oficie-se com urgência. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
2
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127
Apelantes: Paulo Ricardo Cesar e Caio Cesar Rodrigues Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
Voto no 46.582
Os apelantes foram denunciados como
incursos no art. 157, § 2o, I e II, e no art. 311, caput, c.c art. 29,
caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 13 de
dezembro de 2017, pela manhã, na Rua Tsuneo Morioka, Área
Rural, cidade de Carapicuíba, quando, agindo em concurso de
agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos
executórios, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram um veículo marca Fiat/Fiorino, placas
EMC-4768/Itapevi-SP, pertencente a José Cícero Lima Silva.
Também consta que, entre a manhã do dia 13 e as 13h40 do dia
14 de dezembro de 2012, cidade de Carapicuíba, os acusados,
agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e
dividindo entre si os atos executórios, adulteraram sinal
identificador
do
veículo
automotor
acima
mencionado,
substituindo as placas originais por EME-7333.
A ação foi julgada procedente, sendo
condenados como incursos no art. 157, § 2°, II, e § 2o-A, I c.c.
art. 29, caput e art. 311, caput, na forma do art. 69, caput, todos
do Código Penal, à pena de 9 anos, 3 meses e 18 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, fixado o
regime inicial fechado para o cumprimento e negado o apelo em
liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
3
Apelo dos réus buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Caio alega que não teria como praticar o
crime de roubo, em razão de estar no dia e horário informado
saindo do atendimento no posto de saúde, conforme imagens
que juntou, o que foi confirmado pelos testemunhos de Andreia
e Maria do Carmo. Requer a absolvição quanto ao crime do
artigo 311, por não existir provas que confirme sua participação
no crime de adulteração. Subsidiariamente, requer a redução
das penas, entendendo que o crime ocorreu na forma do artigo
70 do código penal (concurso formal).
Em suas razões, o réu Paulo sustenta que
a palavra da vítima não é prova suficiente para condená-lo pelo
crime de roubo, bem como não se pode condenar com base
exclusivamente em elementos informativos, colhidos ao longo da
investigação pré-processual. Quanto ao delito remanescente,
aduz que as placas alteradas não podem ser consideradas sinal
identificador de veículo, a fim de configurar o delito do artigo
311 do Código Penal, pois é incontestável que, com ou sem as
placas, os números e sinais obrigatórios, tais como chassi,
motor, etc, podem perfeitamente identificar e individualizar o
veículo. Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de
aumento, vez que não há nos autos qualquer prova do concurso
de agentes e do emprego de arma de fogo. Requer a redução da
pena ao mínimo legal e fixação de regime mais brando para o
cumprimento, porquanto não há uma motivação idônea a
justificar o estabelecimento do regime mais gravoso.
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 372-378).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento dos apelos (fls. 388-406).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
4
É o relatório.
Segundo narra a denúncia, os acusados
abordaram a vítima José e, de arma em punho, exigiram a
entrega do veículo. Subjugada a vítima, a dupla evadiu-se com o
veículo subtraído. Na sequência, os acusados trocaram as placas
originais do veículo por outras ostentando EME-7333 e
passaram a trafegar com o veículo pela cidade. No dia seguinte,
policiais militares fizeram a abordagem dos acusados que
estavam dentro do carro com as placas já substituídas. A
identificação da origem do veículo deu-se pelo número do chassi.
Levados à delegacia, foram reconhecidos pela vítima.
Em juízo, Caio negou a prática do delito.
Sustentou que o acusado Paulo confessou para ele interrogado
que praticou o roubo, dizendo agira sozinho. Disse fosse amigo
de Paulo, conhecendo-o do lava-rápido. Afirmou que esteve no
dia dos fatos no posto de saúde, pela manhã (depoimento
audiovisual).
O corréu Paulo, por sua vez, negou a
autoria do crime, alegando que no dia dos fatos, trabalhava no
lava-rápido e “o cliente” deixou o carro para lavar, na hora que
foi entregar o veículo, Caio estava vindo e nesse momento
passou a viatura e os abordou. Negou estivesse com Caio dentro
do carro roubado.
A vítima, por sua vez, confirmou estivesse
trabalhando fazendo entrega a domicílio quando foi abordado
por dois agentes, um deles armado, entraram no carro e foram
embora, levando também o celular, GPS e o estepe, recuperando
somente a carteira. Indagado, confirmou reconhecera os dois
agentes pessoalmente na delegacia, no outro dia, quando foram
apanhados no carro. Não teve dúvida no reconhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
5
Instado a fazer o reconhecimento naquele ato, afirmou não
tivesse nenhuma dúvida no reconhecimento dos réus.
Em defesa do réu Caio, a testemunha
Andrea afirmou trabalhasse no posto de saúde no Munícipio de
Carapicuíba e o acusado estivera ali algumas vezes com a
esposa e o filho pequeno. Afirmou os visualizara na receptação e
passados alguns dias a companheira dele pediu se havia
possibilidade de conseguir cópia do atendimento e a orientou
que procurasse Sandra.
Em sua vez, a testemunha Maria do
Carmo afirmou conhecesse Caio porque ele tem uma lojinha em
frente à loja em que ela trabalha. Soube da prisão no outro dia e
ele pediu a imagem da câmera, tendo sua patroa liberado.
Confirmou ter visto as imagens e o acusado “no dia lá” passou
de manhã na calçada da loja, com a esposa e filho.
A testemunha Luis Gustavo disse deixara
o carro no lava-rápido onde Paulo trabalha no dia dos fatos por
volta de 9h30 e foi buscar umas quatro horas depois,
permanecendo perto do local.
Por seu turno, o policial civil, Edmilson
Carvalho de Santana, veio a juízo e confirmou se recordar dos
réus, ocasião em que a prisão foi realizada por policias militares
e acompanhou o reconhecimento pessoal feito pela vítima.
Afirmou que os réus foram reconhecidos pela prática de outros
roubos, sendo este tratado nos autos o mais antigo que eles
praticaram.
O policial militar, Ravel Francisco dos
Santos, confirmou estivessem realizando diligências com o
intuito de coibir o roubo de cargas, quando avistaram a Fiorino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
6
conduzida pelos réus, repentinamente estacionaram e saíram do
veículo e entraram em um comércio. Feita a abordagem, com
eles nada foi localizado, mas no veículo foi encontrado o
documento e as placas não batiam; o chassi batia com a
numeração do veículo e ao serem questionados, Paulo informou
que o veículo era roubado, e que havia sido roubado no dia
anterior. O emplacamento não batia com a numeração do
chassi. O no do chassi batia com o documento do veículo
roubado no dia anterior.
Não parece razoável que a vítima fosse
incriminar inocentes sem qualquer razão pessoal para o ato,
porquanto não há qualquer elemento nos autos que traga
descrédito às versões por ela apresentada. Ao contrário, as
declarações foram feitas de forma segura e coerente com os
demais elementos coligidos aos autos. Assim, deve ser
merecedora de total credibilidade, não havendo evidência de que
fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por
essa situação.
Depois,
não
se
pode
suspeitar
do
testemunho de policiais, apenas porque trabalham na repressão
a crimes. Sem que se demonstre o interesse de falsamente
incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à robusta
possibilidade de que falsearam as declarações, não se pode
negar convencimento a seus testemunhos, que valem como
qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar os réus, imputando-lhes o grave
delito sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada
razão
plausível
para
suspeita
de
conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi comprovada pelos réus
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Diante da inverossímil versão sustentada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
7
pelos réus, há de prevalecer o relato desinteressado da vítima,
corroborado pela apreensão do veículo em poder dos réus.
Destarte, não lograram provar a inocência. Ouvidas em juízo, as
testemunhas não confirmaram o álibi.
Andrea disse que Caio esteve no posto de
saúde com a esposa e o filho, mas não soube precisar a data
certa e o horário, confirmando não se recordasse detalhes do
atendimento. Maria do Carmo confirmou ter visto as imagens
mostrando que Caio passou de manhã na calçada da loja em que
ela testemunha trabalha, em companhia da esposa e do filho. No
entanto, não se recordou o horário, apenas que era de manhã,
quando voltou também viu, era mais tarde, acrescentando “nem
o dia eu me recordo”.
Por sua vez, a testemunha Luis Gustavo,
indagado, asseverou não fosse possível afirmar que Paulo não foi
autor do roubo ocorrido naquela data. Ainda, asseverou, não
fosse “uma câmera de vigilância e não fiquei com o olho pregado
nele o tempo todo”.
Portanto, por não terem realizado de
forma eficiente a contraprova do que foi demonstrado pela
acusação, de rigor fossem os réus condenados.
Depois, bem demonstrado nos autos o
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, circunstâncias
descritas com clareza pelo ofendido, sendo o suficiente para o
reconhecimento das majorantes.
Entretanto, a norma contida no artigo 311,
do Código Penal tipifica as condutas de adulterar ou remarcar o sinal
identificador do veículo automotor, tendo como objeto jurídico a fé
pública e sujeito passivo imediato o Estado. Adulterar tem o mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
8
sentido de falsificar, alterar, contrafazer, transformar, com acréscimo
ou supressão de características.
Na espécie, embora a posse de veículo com
as placas adulteradas represente indício de autoria, pois a alteração
só beneficiaria aos apelantes, não foi produzido nenhum outro
elemento, coligido à luz do contraditório, demonstrando a prática do
núcleo do tipo pelos acusados.
Portanto, diante da fragilidade da prova
acusatória, não se lhe poderiam negar, ao menos, o benefício da
dúvida, impondo-se o non liquet.
A
dosimetria
pelo
crime
de
roubo
comporta reparos. A base foi fixada acima do mínimo legal, em 5
anos de reclusão e 12 dias-multa, porque os acusados ostentam
condenação recorrível em 1o grau, pelo mesmo delito nos autos
no 0001221-98.2018.8.26.0127
fl. 261, o que “demonstra
conduta social reprovável, não podendo receber a mesma pena
de uma pessoa que nunca se envolveu em nenhuma atividade
criminosa”. Depois, na terceira fase, em face das duas
majorantes, entendeu que “o uso efetivo de arma de fogo e o
concurso
de
agentes
tolheram
qualquer
possibilidade
de
resistência da vítima. Por estas razões, o aumento nesta fase
não pode ser no mínimo, porque a forma como o crime foi
praticado demonstra maior periculosidade apresentada pelo
acusado, o que vem a agravar a reprovação de seus atos.”.
Portanto, majorou a pena em 2/5, restando fixada em 6 anos, 3
meses e 18 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Entretanto, processos em andamento não
se prestam para configurar maus antecedentes, haja vista o
princípio da presunção da inocência. Portanto, a condenação em
primeiro grau mencionada não serve à exasperação da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
9
Assim, partindo-se do mínimo e mantido o acréscimo em 2/5
pelas duas majorantes, restam definitivas em 5 anos, 7 meses e
6 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, no piso.
Quanto ao regime prisional, a postura
no sentido de que todo delito de roubo deva ser punido com o
regime fechado ignora, data venia de seus defensores, o
princípio constitucional de individualização da pena. Não se
equipararam situações como a verificada nestes autos, com
delitos de consequências bem mais graves para os ofendidos,
quando os agentes se comportam com extrema violência e
registram diversos antecedentes da mesma natureza. O
estabelecimento do regime inicial de execução compõe a
resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais
rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico
tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a
observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a
finalidade do sistema jurídico-penal.
Portanto,
levando
em
conta
as
circunstâncias específicas acima mencionadas, mostra-se
razoável, para a justa punição do delito, o estabelecimento
do inicial semiaberto.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento aos apelos de Paulo Ricardo Cesar e Caio Cesar
Rodrigues Santos para absolvê-los, nos termos do art. 386,
VII do CPP quanto à imputação do crime previsto no art. 311
do Código Penal, reduzindo-se a pena pelo crime de roubo a
cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão,
mais o pagamento de catorze (14) dias-multa, no piso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012066-29.2017.8.26.0127 -Voto no 46.582
10
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, deferido o
regime semiaberto para o desconto da pena imposta. Oficie-
se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator